Tribunal: TJMT
Processo: 1010985-48.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010985-48.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARGARETH APARECIDA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 173.181.571-91 (RECORRIDO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSIONISTA DE MILITAR ESTADUAL. REGRA GERAL DO ART. 40, § 18, DA CF. REGIME EXCEPCIONAL DO ART. 149, § 1o-A, DA CF E DA LC/MT No 202/2004 (COM ALTERAÇÕES). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL DO DÉFICIT ATUARIAL COMO PRESSUPOSTO DE APLICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O QUE EXCEDE O TETO DO RGPS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por autarquia previdenciária estadual contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito proposta por pensionista de militar, reconheceu a ilegalidade dos descontos previdenciários calculados sobre base diversa daquela prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal, determinando que a contribuição incidisse apenas sobre a parcela que supera o teto do RGPS e condenando à restituição dos valores descontados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se, na ausência de comprovação formal e específica do déficit atuarial, é aplicável o regime excepcional de contribuição previsto no art. 149, § 1o-A, da CF e nas Leis Complementares Estaduais no 202/2004, 654/2020, 700/2021 e 712/2021;

(
ii
) estabelecer se há interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contribuição previdenciária possui natureza tributária e se submete ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 150, I), impondo-se a demonstração de todos os elementos da regra-matriz, inclusive a comprovação do fato que autoriza regimes excepcionais.

O art. 149, § 1o-A, da CF e o § 5o do art. 2o da LC/MT no 202/2004 condicionam a aplicação da base de cálculo excepcional à efetiva comprovação do déficit atuarial, que deve ser formal, atualizada e publicamente demonstrada, ônus do qual a autarquia não se desincumbe nos autos.

Ausente a comprovação do pressuposto que permitiria o afastamento da norma geral, prevalece a regra constitucional do art. 40, § 18, segundo a qual a contribuição somente incide sobre o que exceder o teto do RGPS.

A sentença já fixou os juros de mora a partir do trânsito em julgado, tal como pretendido pela recorrente, inexistindo sucumbência e, portanto, interesse recursal sobre o ponto (CTN, art. 167; Súmula 188/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A Administração somente pode aplicar o regime excepcional de contribuição previsto no art. 149, § 1o-A, da CF e na legislação estadual se comprovar formal e especificamente o déficit atuarial que constitui seu pressuposto de incidência.
2.
Ausente essa comprovação, aplica-se a regra geral do art. 40, § 18, da CF, incidindo a contribuição previdenciária apenas sobre a parcela que superar o teto do RGPS.
3.
Não há interesse recursal quando a sentença já estabelece o exato comando buscado pela parte recorrente.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 40, § 18; 149, § 1o-A; 150, I. CTN, art. 167. LC/MT no 202/2004, art. 2o, inc. II e V e § 5o, com alterações das
LCs
no 654/2020, 700/2021 e 712/2021. Lei no 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 324290890) interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, em face da r. sentença (ID 324290889) proferida pelo douto Juízo do Primeiro Juizado Especial
da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada por MARGARETH APARECIDA BARBOSA RIBEIRO.

A parte autora, ora Recorrida, ajuizou a demanda originária na qualidade de pensionista de servidor público militar estadual, almejando a declaração de ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a totalidade de seus proventos. Sustentou, em sua peça vestibular (ID 324290868), que a contribuição previdenciária, a partir de junho de 2020, passou a ser calculada de forma indevida, desconsiderando a imunidade parcial prevista no § 18 do Artigo 40 da Constituição Federal. Argumentou que a exação deveria incidir apenas sobre a parcela dos proventos que supera o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e não sobre o montante que excede o
salário mínimo
ou outros patamares definidos pela legislação estadual. Postulou, por conseguinte, a cessação dos descontos na forma praticada e a restituição dos valores indevidamente recolhidos, no valor de R$ 44.216,34 (quarenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), acrescidos dos consectários legais.

Ofertada contestação (ID 324290884), a autarquia Recorrente defendeu a legitimidade dos descontos, arguindo, em suma, que a Emenda Constitucional no 103/2019 e a legislação estadual subsequente (Leis Complementares no 654/2020, 700/2021 e 712/2021), em face da notória e comprovada existência de déficit atuarial no regime previdenciário estadual, autorizam a adoção de base de cálculo excepcional, qual seja, sobre a parcela dos proventos que supere o salário mínimo ou outros valores definidos em lei, como de fato vem sendo procedido.

Após a instrução regular do feito, sobreveio a r. sentença (ID 324290889), a qual julgou procedentes os pedidos da parte autora. O MM. Juiz sentenciante, com fundamento no artigo 2o, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, entendeu pela ilegalidade do desconto sobre a integralidade dos proventos e declarou que a contribuição previdenciária de 14% (quatorze por cento) deveria incidir apenas sobre a parcela que supere o teto do RGPS. Condenou, assim, a Recorrente a restituir as diferenças pagas a maior desde 06 de junho de 2020, com correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Irresignada, a autarquia previdenciária interpôs o presente Recurso Inominado, repisando as teses de sua defesa. Argumenta, em suas razões recursais (ID 324290890), a comprovada existência de déficit atuarial no RPPS de Mato Grosso, o que, por expressa disposição constitucional (art. 149, § 1o-A), autoriza a aplicação de regime contributivo diferenciado. Defende a plena constitucionalidade e legalidade das normas estaduais (LC no 202/2004, com as alterações posteriores) que estabeleceram a base de cálculo sobre o valor excedente ao
salário mínimo
e, posteriormente, sobre faixas de valores específicas para os militares. Aponta, ademais, a existência de erro material na sentença no que tange ao termo inicial dos juros de mora, os quais, em se tratando de repetição de indébito tributário, deveriam incidir a partir do trânsito em julgado, e não da citação. Requer,
ao final, a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a correção do termo inicial dos juros.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 324290893), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Examino, de proêmio, os pressupostos de admissibilidade recursal. O recurso interposto pela autarquia previdenciária é tempestivo, e, sendo isenta de preparo, preenche os requisitos para seu conhecimento.

Voltam-se as razões recursais, em essência, contra a r. sentença que, acolhendo a pretensão da pensionista Recorrida, determinou a aplicação da regra de imunidade parcial prevista no artigo 40, § 18, da Constituição Federal, para o cálculo da contribuição previdenciária, afastando, por conseguinte, o regime excepcional invocado pela Recorrente com base na existência de déficit atuarial.

Após detida análise dos autos, da legislação aplicável e dos argumentos expendidos por ambas as partes, entendo que a r. sentença de primeiro grau conferiu a mais justa e adequada solução à lide, não merecendo os reparos pretendidos pela Recorrente. Passo, pois, a detalhar as razões de meu convencimento, estruturando a fundamentação em tópicos para maior clareza.

I. Da Natureza da Contribuição Previdenciária e da Insuficiência da Prova do Déficit Atuarial como Fato Gerador de Regime Excepcional

O cerne da questão jurídica posta a desate reside na definição da correta base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela Recorrida. A Recorrente sustenta a legalidade de sua atuação administrativa ao adotar como base de incidência a parcela dos proventos que excede o
salário mínimo
, e não o teto do RGPS, amparando-se na autorização excepcional conferida pelo artigo 149, § 1o-A, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no 103/2019, bem como na legislação estadual correlata, notadamente a Lei Complementar no 654/2020. Tal regime excepcional, segundo a tese recursal, seria plenamente justificado pela existência de um "incontestável" e "alarmante" déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Com a máxima vênia ao esforço argumentativo da ilustre Procuradoria do Estado, a tese não se sustenta. O regime de tributação, no qual se insere a contribuição previdenciária do servidor público, é regido pelo princípio da estrita legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição. Tal postulado não se
resume à mera existência de uma lei em sentido formal que preveja a exação; exige, outrossim, que todos os elementos da regra-matriz de incidência tributária — hipótese, base de cálculo, alíquota, sujeitos ativo e passivo — estejam devidamente delineados. Quando a própria norma, seja constitucional ou infraconstitucional, estabelece um regime tributário regular e um regime excepcional, a aplicação deste último está invariavelmente condicionada à ocorrência de um pressuposto fático específico, devidamente comprovado pelo ente tributante no exercício de sua competência.

No caso em apreço, a regra geral, plasmada no artigo 40, § 18, da Carta Magna, e espelhada no corpo principal do artigo 2o, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, é a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. A norma excepcional, prevista no § 1o-A do artigo 149 da Constituição e detalhada no § 5o do mesmo artigo 2o da lei estadual, autoriza uma base de cálculo mais gravosa, sobre o que exceder o
salário mínimo
, mas a condiciona expressamente à existência de "déficit atuarial".

O equívoco fundamental da Recorrente reside em presumir que a comprovação de tal déficit prescinde de uma demonstração formal, periódica, transparente e acessível ao contribuinte. A simples referência a dados genéricos contidos na mensagem governamental que acompanhou o projeto de lei complementar, como faz a peça recursal, não se afigura suficiente para legitimar, de forma perene e individualizada, a cobrança de um tributo em sua modalidade mais onerosa. A existência do déficit atuarial, para fins de constituir o fato gerador qualificado que autoriza a tributação excepcional, deve ser formalmente declarada e comprovada por meio de ato administrativo próprio, fundamentado em estudos atuariais públicos e atualizados, garantindo-se ao administrado o conhecimento e a eventual contestação dos dados que fundamentam a exação mais gravosa. Sem essa prova robusta e específica nos autos do processo, a atuação da Administração carece de um de seus pressupostos de validade, qual seja, o motivo. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e cede diante da ausência de comprovação do fato que a lei erige como condição para a prática do ato.

Convém assinalar, ainda, a impropriedade da menção a um "direito sancionador" no contexto da discussão. A contribuição previdenciária possui natureza eminentemente tributária, de caráter contributivo e solidário, e não sancionatório. A sua exigência não decorre da prática de um ilícito, mas da ocorrência de um fato lícito previsto em lei como hipótese de incidência. Essa distinção é crucial, pois reforça a submissão da cobrança à legalidade estrita e ao ônus probatório do ente tributante quanto à ocorrência do fato gerador em
sua plenitude, o que, in
casu
, incluiria a demonstração formal e inconteste da persistência do déficit atuarial. A Recorrente não se desincumbiu de tal ônus.

II. Da Prevalência da Norma Geral Constitucional Diante da Inaplicabilidade do Regime Excepcional

Afastada a premissa de que a comprovação do déficit atuarial seria automática ou presumida, resta analisar a consequência jurídica para o caso concreto. A Recorrente argumenta que, uma vez existente o déficit, a legislação estadual aplicável seria o conjunto normativo formado pelo § 5o do artigo 2o da LC no 202/2004 (acrescido pela LC no 654/2020) e, no caso específico da Recorrida, por ser pensionista de militar, pelo inciso V do mesmo artigo (acrescido pela LC no 712/2021).

O raciocínio, embora linear, parte de premissa fática não comprovada, como já exaustivamente demonstrado. As normas que instituem o regime de contribuição excepcional (seja sobre o que excede o
salário mínimo
, seja a sistemática progressiva para militares) são normas de eficácia contida, cuja aplicabilidade está suspensa até que seu pressuposto de incidência — o déficit atuarial devidamente comprovado e declarado na forma da lei — se implemente.

Ainda que a r. sentença de primeiro grau tenha fundamentado sua decisão primordialmente no inciso II do artigo 2o da LC no 202/2004, que se refere aos servidores civis, e a Recorrida seja pensionista de militar, o resultado do julgado permanece irretocável. A imprecisão na capitulação legal não invalida a correção da conclusão substancial. Com efeito, mesmo que se considerasse o inciso V, específico para militares, a lógica jurídica seria a mesma: a sua aplicação, enquanto regra de exceção, também está condicionada à demonstração do déficit. Na ausência de tal comprovação para o período em cobrança, não há como aplicar-se o regime excepcional.

Nesse vácuo, não remanesce outra solução senão a aplicação da norma de caráter geral e hierarquicamente superior, que é a matriz constitucional insculpida no artigo 40, § 18. Tal dispositivo, ao garantir a imunidade sobre a parcela dos proventos que não excede o teto do RGPS, estabelece um direito subjetivo ao contribuinte inativo e pensionista, que somente pode ser mitigado nas estritas e comprovadas hipóteses excepcionais. Não tendo a Recorrente logrado êxito em demonstrar a ocorrência da condição que autorizaria a exceção, a regra geral prevalece em sua plenitude.

Portanto, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao determinar a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre os valores que superam o teto do RGPS, alinha-se perfeitamente ao ordenamento constitucional, não havendo que se falar em reforma neste ponto.

III. Da Ausência de Interesse Recursal Quanto ao Termo Inicial dos Juros de Mora

No que concerne ao pleito subsidiário da Recorrente, atinente à fixação do termo inicial dos juros de mora, observo, com surpresa, uma manifesta ausência de interesse recursal.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença para que os juros moratórios, em conformidade com o artigo 167 do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, incidam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. Alega, para tanto, que o juízo a quo teria fixado o marco inicial na data da citação válida.

Contudo, uma simples leitura do dispositivo da r. sentença guerreada (ID 324290889, p. 5) revela o equívoco da Recorrente. Consta, de forma expressa e inequívoca, a condenação na forma que se segue: "CONDENAR o Requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MTPREV a restituir, [...] acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso até 04/04/2025, quando passará a ser aplicado o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado" (grifei).

Ora, o comando sentencial já determinou exatamente aquilo que a Recorrente pleiteia em seu recurso. Não há, portanto, sucumbência da autarquia neste particular, o que torna seu reclamo, neste ponto específico, despido de qualquer utilidade ou necessidade, pressupostos indispensáveis ao conhecimento do mérito de qualquer insurgência recursal.

A ausência de interesse de agir na modalidade recursal é, pois, patente, o que impõe o não conhecimento do recurso neste tópico.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, forte nas razões jurídicas aqui delineadas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Recurso Inominado interposto e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo a quo por seus próprios e por estes fundamentos.

Condeno os recorrentes, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025